Tribunal: CARF
Processo: 13887.000746/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13887.000746/2007-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.874 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA MANCINI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. Incide
contribuição a cargo da empresa sob o total das remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviço.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REMUNERAÇÃO.
O salário-de-contribuição do contribuinte individual é a remuneração auferida
em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês. É considerada remuneração as importâncias auferidas em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a
forma de utilidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000746/2007-11
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.874 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000746/2007-11

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acordão de no 14-18.660, da 6a
Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade
Social em face do contribuinte acima identificado, atinentes às parcelas da empresa, inclusive
para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - SAT/RAT- e aquelas destinadas a
outras entidades ou fundos (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), bem como a
contribuição incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas ao segurado
empregado e contribuintes individuais, no montante total de R$ 331.875,83, consolidado aos
27/08/2007.
Relata a autoridade fiscal que a presente NFLD é composta dos seguintes
levantamentos:
7.1. Levantamento 300 - DESP PESSOAIS PROCURADORA, ou seja, contribuições
sociais incidentes sobre os valores pagos a contribuintes individuais, devidamente
contabilizados nos livros Diários da empresa no período de 03/2003 a 08/2006;
7.l.l. A base de cálculo considerada para a apuração das contribuições previdenciárias
foram os valores efetivamente pagos a segurada Valerie Anne Kaitazoff Thompson,
procuradora da empresa conforme cópia da procuração em anexo, considerada como
contribuinte individual. Os valores recebidos foram pagos através de cheques
contabilizados, a títulos diversos, como por exemplo, pagamento de internet na
residência da procuradora, pagamento de despesas telefônicas de sua residência, viagens
a Miami, pagamento de imobiliária para custeio de aluguel da casa do primo da
procuradora entre outros, conforme relacionado no Relatório de Lançamentos - RL, em
anexo .
7.2 Levantamento 400 - PAGTO REMUN 13 DIRETORES, ou seja, contribuições
sociais incidentes sobre os valores das remunerações pagas a titulo de décimo terceiro,
aos diretores José Laércio Baze e Eduardo Esteban Effa Piriz e a procuradora Valerie
Anne Kaitazoff Thompson, relativo a competência 13/2006, conforme relacionado no
Relatório de Lançamentos - RL, em anexo.
7.3 Levantamento 500 - PT ANDRE GUELDINI CANDIDO, contribuições sociais
incidente sobre os salários de contribuição do segurado empregado oriundo do Processo
Trabalhista n. 1887/2004-UNA, onde houve o reconhecimento do vínculo trabalhista no
período abrangido pelas competências 06/2003 a 03/2004.
7.3.1 A base de cálculo considerada, para a apuração das contribuições previdenciárias
foram, o salário contratual estabelecido na reclamatória trabalhista, tendo sido inclusive
apurada a contribuição devida pelo segurado na alíquota mínima, obedecido o limite
máximo de contribuição mensal, uma vez que a empresa não efetuou tais descontos, o
funcionário foi registrado durante a ação fiscal conforme Ficha de Registro n. 5170 com
data de admissão somente em 25/03/2003 motivo pelo qual, foram emitidos autos de
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.874 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000746/2007-11

infração por falta de registro, falta de inclusão em folha de pagamento e falta de
informação em GFIP, todos os Autos de Infração citados estão relacionados abaixo.
7.4 Levantamento 800 - REMUN DIRETORES CARTÃO DE CRED, contribuições
incidentes sobre os valores das despesas pagas com cartões de créditos empresarial no
período de 01/2003 a 12/2006;
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese, que as
despesas foram destinadas a estudos para expandir os negócios tanto no exterior como no Brasil,
especialmente na cidade de Manaus/AM, uma vez que a empresa está expandindo sua produção
naquela cidade. Da mesma forma, afirma que as despesas havidas no exterior (China), referem-
se a estudos, despesas de viagem e estadias de diretores para negociações e aquisição de
produtos naquele país.
O lançamento foi julgado procedente pela DRJ/POR, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2007
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Incide contribuição a cargo da empresa sob o total das remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviço.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REMUNERAÇÃO.
O salário-de-contribuição do contribuinte individual é a remuneração auferida em uma
ou mais empresa ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês.
São consideradas remunerações as importâncias auferidas em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua fonna,
inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções
previstas legalmente.
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão aos 03/04/2008 (fls. 113), a contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 30/04/2008 (fls. 114/116), no qual reitera essencialmente os mesmos
argumentos constantes de sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme relatado, em seu recurso voluntário, a recorrente apenas reproduz os
argumentos constantes de sua impugnação e não traz nenhum elemento relevante apto a alterar o
entendimento exarado no acórdão recorrido ou que evidencie o direito alegado.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.874 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000746/2007-11

Desse modo, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os
argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que
seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo
reproduzidos, para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
Consoante o Relatório Fiscal de fls. 39/42, bem como o _RL - Relatório de
Lançamentos de fls. 24/31, a autoridade fiscal identificou na contabilidade da
Impugnante diversos fatos geradores de contribuição social previdenciária que não
foram oferecidos à tributação.
Identificou estes fatos geradores em levantamentos específicos que, somados,
constituíram esta Notificação Fiscal. São eles:
I - Pagamento de despesas pessoais da procuradora da empresa através de cheques
contabilizados a títulos diversos, tais como (a título exemp1ificativo): despesas
telefônicas, viagens, internet, aluguéis, etc.;
II - Pagamentos efetuados a título de 13° salário aos diretores José Baze, Eduardo Effa
Piriz e à procuradora Valerie Thompson, na competência 13/2006;
III - Pagamentos efetuados ao segurado empregado André Gueldini Candido, cujo
vínculo trabalhista e registro na CTPS decorreu do Processo Trabalhista n° 1887/2004-
UMA, abrangido pelas competências 06/2003 (admissão) a 03/2004 (demissão). Neste
levantamento utiliza-se a base de cálculo constante do PT como sendo o salário
contratual, e estipula-se as contribuições da empresa, inclusive RAT e “terceiros”, e a
do segurado empregado pela alíquota mínima;
IV - Pagamentos efetuados através de cartão de crédito empresarial, de uso privativo
dos diretores da empresa, cujas faturas lançadas na contabilidade com o título genérico
de “cartão de crédito a pagar” a empresa não apresentou.
Todas tais situações foram caracterizadas como fato gerador de contribuições
previdenciárias, fundamentadas como remuneração indireta dos diretores, pro labore
indireto, exceção feita, por óbvio, ao item III referente a contribuição da empresa e do
empregado sobre salário por este auferido.
A empresa não infirma consistentemente a Notificação. Aliás, sua argumentação é
exígua e limita-se a dizer que as despesas, efetuadas no Brasil e no exterior, destinaram-
se a estudos para expansão da empresa, bem como para aquisição de produtos no
exterior. Supõe-se que ela se refira aos pagamentos efetuados através de cartão de
crédito de uso exclusivo dos diretores. Podemos também entender como parte da
contestação o tópico relacionado às despesas da procuradora. Ocorre que, para
comprovar o alegado, a impugnante anexa apenas a folha inicial das faturas nas
competências 01/2004 e 01/2005, bem como comprovante de importação datado de
31/10/2006.
Lembramos que nos termos da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de 2007 que
rege o processo administrativo fiscal, não basta à empresa negar a ocorrência dos fatos,
há que se apresentar razões de direito e de fato, bem como produzir provas em favor da
sua contestação. Neste sentido transcrevo os itens abaixo, destacados por nós:
Art. 5o A impugnação ou manifestação de inconformidade, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar. Será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do procedimento a ser
impugnado.
(...)
Art. 7o A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.874 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000746/2007-11

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso sob exame, podemos seguramente entender como não impugnados, e portanto
incontestes, os levantamentos atinentes aos pagamentos efetuados a título de 13° salário
dos diretores e da procuradora, bem como o pagamento de salários ao segurado que
obteve o reconhecimento do vínculo judicialmente, inclusive com a respectiva anotação
na Carteira de Trabalho.
Resta-nos analisar, portanto, a situação configurada como remuneração indireta
efetuada aos diretores e à procuradora, através do pagamento de despesas cujos valores
não restaram oferecidos à tributação.
Pois bem, o fato gerador da contribuição previdenciária alcança, via de regra, dois
contribuintes: a empresa e o segurado. No tocante à contribuição da empresa, temos que
sua incidência é sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestarem serviços. Confira-se o quanto
disposto na Lei de Custeio da Previdência Social, n° 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1999)
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Vejamos ainda o Regulamento da Previdência Social - RPS, introduzido pelo Decreto
n° 3.048/99 que assim se manifesta:
Art.201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditados
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
(...)
§1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o
disposto no § 9° do art. 214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário,
observados os termos do inciso Il do §5o.
Como pode ser observado, a legislação previdenciária ao definir a base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social, utiliza-se do conceito de remuneração, assim
entendida todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos segurados, a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
No tocante à contribuição do segurado, a lei utiliza o nomem juris “salário-de-
contribuição”, para definir a sua base de cálculo de contribuições previdenciárias. Neste
sentido, temos o art. 28 da Lei n° 8.212/91:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.874 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000746/2007-11

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante 0 mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5°. (Redação dada pela Lei n' 9.876, de 26/11/99)
Do exposto, vemos que os conceitos de salario-de-contribuição e de remuneração são
equivalentes e tem como núcleo o próprio conceito de remuneração, a incidência sobre a
totalidade das importâncias pagas, independentemente do título a que são pagas, e a
contraprestatividade, ou seja, a ideia de que são pagas pelo trabalho, e não para o
trabalho.
Por outro lado, quando o legislador entendeu que determinada verba salarial deveria ser
excluída da base de cálculo, assim o fez expressamente, por meio da lei, como nas
hipóteses do parágrafo 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91. Assim, a não incidência de
contribuições, por ser exceção, deve ser expressa e nunca presumida, sendo que a
exclusão de verbas remuneratórias da base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social somente pode ser feita por meio de lei, em conformidade com o
quanto disposto no artigo 97 do Código Tributário Nacional.
Desta maneira foi que a Lei n° 8.212/91 relacionou, em artigo específico e em parágrafo
próprio, em relação exaustiva, os itens não integrantes do chamado salário-de-
contribuição.
É consenso que parcelas havidas como indenizatórias e ressarcitórias não integram o
salário de contribuição. Para tanto, mesmo estas têm que se enquadrar nas previsões
legais, de maneira que a Lei n° 8.212/91 especificamente as prevê.
Neste sentido, as indenizações, que tem por fim reparar um dano ou prejuízo causado,
recebida em geral em parcela única, encontram-se contempladas nas verbas dentre
outras previstas no § 9° do art. 28 da Lei de Custeio, a título de férias indenizadas e
respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias, conforme previsto no art. 137 da CLT; indenização
compensatória de 50% do montante depositado no FGTS como proteção à relação de
emprego; indenização por dispensa sem justa causa; incentivo à demissão, etc.
Já no tocante aos ressarcimentos, que apresentam por característica não acrescer o
patrimônio do trabalhados, mas recompô-lo, uma vez que foi desfalcado com essas
despesas, encontram-se contempladas notadamente como a ajuda de custo em parcela
única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho; as
diárias para viagens, desde que não excedentes a 50% da remuneração mensal; o
ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente
comprovadas, etc.
Nenhum destes casos corresponde ao levantamento efetuado.
No levantamento que contempla pagamentos efetuados à procuradora da Impugnante,
encontramos no histórico dos lançamentos informações capazes de convencer tratar-se
de pagamentos que, por sua natureza, acrescem o seu patrimônio, representando
efetivamente remuneração indireta. Tais seriam as despesas telefônicas residenciais,
provedor de internet, participação nos lucros, aluguel da casa do primo, viagem para
Miami, etc.
No tocante ao cartão de crédito de uso exclusivo dos diretores, a designação genérica da
rubrica contábil, somada à recusa da apresentação das faturas, impediu que se lhe
constatasse a efetiva natureza, mas não impediu 0 levantamento, posto que pelas
omissões a empresa foi autuada e os valores pagos sob esta rubrica integralmente
constituídos como base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
Caberia à empresa, então, infirmar este lançamento oferecendo provas e fatos que o
contradigam. No entanto, ela não se desvencilha a contento deste ônus, seguindo na
linha de afirmações genéricas e omissões de provas documentais, razões pelas quais seu
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.874 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000746/2007-11

débito resta mantido. A documentação apresentada foi incompleta e relativa somente a
duas competências, não permitindo a visualização completa do seu conteúdo, além de
não ter sido autenticada, não se prestando para infirmá-lo. Se a documentação que a
empresa eventualmente possuir for importante para refutar o lançamento, deixou de
apresenta-la à fiscalização e de juntá-la aos autos na impugnação, pelo quê seu asserto
não deve prosperar.
Por todo o exposto é de se concluir, conforme acima articulado, que a Impugnante não
informou satisfatoriamente o lançamento, restando comprovado que os pagamentos
efetuados aos segurados contribuintes individuais sob as rubricas identificadas possuem
natureza remuneratória e, portanto, são passíveis de incidência da contribuição
previdenciária, sendo certo que tais remunerações se enquadram nas hipóteses previstas
no caput do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital